Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710173-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANATALINO DAMASCENO SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANATALINO DAMASCCENO SANTOS em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a impugnação, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo e determinou a remessa dos autos à Contadoria. Relatam os agravantes que o ora agravado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018, objetivando a restituição dos valores retidos relativos à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, desde 25/2/2014. Salientam que apresentaram impugnação, que foi rejeitada em parte pelo magistrado com fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Sustentam, em síntese, que há excesso de execução. Esclarecem que a sentença da ação coletiva foi modificada em sede recursal, ocasião em que determinado pelo Tribunal a observância da aplicação do INPC, em acatamento às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Afirmam que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Destacam a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, com o objetivo de verificação se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo Insistem na demonstração da probabilidade do direito e no evidente perigo de dano, uma vez que já determinada a expedição de RPV, justificando-se o deferimento do efeito suspensivo a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Requerem, in limine, “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução que totaliza R$ 350,82 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), homologando-se o valor apresentado pelos agravantes ou, se esse não for o entendimento, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem os agravantes seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: De início, destaco que não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelos executados, o título judicial exequendo não é genérico, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 165207910 - Pág. 384), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora (a partir do desconto indevido): remuneração oficial da caderneta de poupança (juros contados a partir da citação); b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 160625456, pg. 7, origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, determinando em seu dispositivo a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. No particular, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Depreende-se do trecho colacionado que, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o acórdão não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, consoante determinado no julgado, a correção monetária deveria ser realizada pelo INPC, nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, a priori, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, nessa análise não exauriente, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator